Tribunal: CARF
Processo: 13856.000021/2003-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.000021/2003-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-008.201 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Embargante
USINA DA BARRA S/A - ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
PEDIDO PARCELAMENTO. OMISSÃO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Constatada a omissão relativa à desistência parcial do recurso voluntário
anterior ao julgamento de segunda instância, persistindo em litígio somente o
crédito ao qual foi dado provimento pelo Colegiado, resta reconhecer o
provimento integral do recurso voluntário, com a reversão das glosas relativas
às aquisições de pessoas físicas, nos termos do Acórdão no 3402-002.863.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento aos embargos do sujeito passivo, devendo ser sanada a omissão sobre a desistência
parcial apresentada, para constar o provimento integral do Recurso Voluntário, permanecendo a
reversão sobre as glosas relativas aos créditos de aquisições de pessoas físicas, nos termos do
Acórdão no 3402-002.863.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000021/2003-67
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.201 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.000021/2003-67

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte admitidos por
Despacho do Presidente desta Turma Ordinária, relativos a omissão da decisão sobre a existência
de desistência parcial do Recurso Voluntário.
Por bem relatar os fatos processuais, transcrevo o Relatório do Acórdão
embargado para então adentrar especificamente na matéria ora em julgamento:
“Trata-se de pedido de ressarcimento do crédito presumido de IPI com base na Lei n-
9.363/96, relativo ao 3o Trimestre de 2001, protocolado em 29/01/2003, cumulado com
as declarações de compensação anexadas aos autos.
Em diligência fiscal na empresa, a fiscalização efetuou as seguintes glosas no valor do
ressarcimento (fls. 508/510):
1) Aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas, por serem aquisições em relação às
quais não ocorre a incidência do PIS e da COFINS.;
2) Utilização de cana-de-açúcar de produção própria, pois não houve aquisição de
insumo. Não houve incidência das contribuições ao PIS e COFINS, não havendo direito
ao ressarcimento;
3) Transferências de produtos industrializados do estabelecimento BONFIM para o
TAMOIO e vice-versa, consideradas como base de cálculo para a apuração do crédito
presumido, uma vez que os produtos não são utilizados no processo produtivo da
empresa adquirente, servindo apenas para comercialização e, somando-se a isto o fato
de que, na transferência entre estabelecimentos, não há incidência de PIS e/ou COFINS;
4) Vendas de produção de um estabelecimento para outro, de produtos industrializados
— da unidade BONFIM para a TAMOIO e vice versa — os produtos não são utilizados
no processo produtivo, da empresa, servindo apenas para comercialização;
5) As aquisições de adubos, fertilizantes, defensivos e demais insumos da atividade
agrícola, utilizados no cultivo da cana - de - açúcar, próprio ou através de parcerias
agrícolas onde a empresa fornece os insumos. Tais aquisições não dão direito ao
beneficio, pois os insumos não se integraram ao produto final e nem foram consumidos
no processo de fabricação, em decorrência de ação direta sobre o produto final;
6) Aquisições de produtos diversos, Energia Elétrica e Combustíveis—partes e peças de
máquinas, equipamentos e veículos, materiais de manutenção, serviços, combustíveis,
energia elétrica e diversos;
7) Transferências de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros -material de
embalagem e matéria prima da unidade BONFIM para TAMOIO. Na transferência entre
estabelecimentos não há incidência de PIS e/ou COFINS.
Como conseqüência, foi deferido parcialmente o valor do ressarcimento e homologadas
parcialmente as compensações até o limite suportado pelo crédito reconhecido ao
contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese, o
seguinte:
a) É ilegal excluir da base de cálculo do crédito presumido os valores que não sofreram
incidência do PIS e da COFINS, pois o art. 2o da Lei no 9.363/96 estabelece que a base
de cálculo é o total das aquisições de insumos empregados no processo produtivo. Essas
contribuições oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão embutidas no produto
final. O mesmo raciocínio se aplica à cana-de-açúcar de produção própria;
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.201 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.000021/2003-67

b) Tem direito ao valor dos insumos empregados na produção agrícola, pois estão
diretamente ligados ao processo produtivo. Adubos, defensivos e fertilizantes são
essenciais à produção de cana-de-açúcar. O calcário por exemplo, é utilizado tanto
como insumo industrial, como insumo agrícola. Ora é empregado na correção do PH
dos caldos ou águas no processo de produção do açúcar e do álcool, ora consiste em
indispensável insumo agrícola para redução dos altos índices de alumínio contidos no
solo. O mesmo raciocínio se aplica a adubos minerais e químicos e a outros produtos
aplicados na lavoura, cuja função está diretamente ligada ao desenvolvimento, à melhor
qualidade e à maior produção da matéria-prima;
c) Alegou que seu processo produtivo tem uma fase agrícola e uma fase industrial
(atividade agroindustrial integrada). Sendo assim, tem direito ao crédito pelas aquisições
de insumos diversos, tais como peças de máquinas; combustíveis e energia elétrica; mel
ou melaço; calcário dolomítico; cal virgem; kit claripol: hidrato de hidrazina;
antiespumante; dispersante; alcadisper 560; bactericidas; polímero catiôico; hidróxido
de amónia; corantes; clareadores; amaciantes de fibras; e sulfato de alumínio. Os
fundamentos pelos quais existe o direito de crédito em relação a esses itens são
basicamente os mesmos elencados nos itens anteriores: são essenciais ao processo
produtivo do açúcar e do álcool:
d) As Leis no 9.363/96 e 10.276/2001 não se referem à matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, combustíveis e energia elétrica consumida
diretamente no processo de beneficiamento ou industrialização do produto expoliado,
mas a insumos utilizados para essa finalidade, não cabendo ao fisco impor limitações
onde a lei não as impõe.
Por meio do Acórdão no 24.330. de 27 de maio de 2009, a 2a Turma da DRJ/Ribeirão
Preto julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Foi negado direito do
contribuinte incluir as aquisições de cana-de-açúcar de pessoas físicas porque não
ocorre a incidência do PIS e da COFINS sobre essas aquisições. Foi negado o direito do
contribuinte apurar o crédito presumido sobre a cana-de-açúcar de produção própria
porque neste caso não ocorre aquisição de insumo e nem de produto industrializado. No
que concerne à energia elétrica, combustíveis e demais produtos aplicados na lavoura, o
direito de apuração do crédito presumido sobre tais aquisições foi negado porque esses
insumos não são consumidos em contato dueto com o produto em fabricação, ou seja,
não são considerados matéria-prima, produto intermediário e nem material de
embalagem (PN CST no 65/79). A inclusão da energia elétrica no cálculo do crédito
presumido só é admitida quando a apuração é feita com base no regime alternativo da
Lei no 10.276/2001 (fls. 271/636).
Regulamente notificado daquele julgado em 15/10/2009 (AR de fls. 647), o contribuinte
apresentou recurso voluntário de fls. 651 a 670 em 16/11/2009, no qual basicamente
reapresentou os argumentos expendidos na impugnação.
É o relatório.”
Em julgamento realizado no dia 26 de janeiro de 2016, por meio do Acórdão no
3402-002.863, esta Turma Ordinária, por unanimidade, entendeu por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, revertendo somente as glosas realizadas sobre aquisições de pessoas físicas,
nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.201 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.000021/2003-67

O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do processo
produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da base de cálculo do crédito
presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto em
fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória. Parecer Normativo CST n°
65/79.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
Por força do que restou decidido no RESP no 993.164, decidido pelo STJ sob a
sistemática do art. 543-C do CPC, reverte-se a glosa em relação às aquisições de
pessoas físicas.
CRÉDITO PRESUMIDO ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei n° 9.363. de 1996. as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. Súmula CARF no 19.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Recurso Provido em Parte.”
Ciente da decisão, o contribuinte interpôs embargos de declaração, alegando que
havia desistido parcialmente do recurso apresentado, fato este não apreciado pela turma
julgadora, o que, segundo embarga, resultaria na necessidade de declarar o provimento integral
do recurso voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Em 26 de fevereiro de 2020, foram parcialmente admitidos os embargos de
declaração opostos pelo sujeito passivo, no que tange a omissão de ponto sobre o qual deveria se
pronunciar a turma: desistência parcial do recurso voluntário.
Como se observa dos autos processuais, consta à fl. 651 o recurso voluntário
apresentado em 16/11/2009, elencando diversos pontos de discordância do contribuinte em
relação ao Despacho Decisório e Acórdão recorrido.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.201 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.000021/2003-67

Posteriormente, às fls. 696 e seguintes, em 29/06/2011, a recorrente destaca que
solicitou o parcelamento integral dos débitos, entretanto, nem todos foram disponibilizados para
parcelamento.
Juntou então, às fls. 780 e seguintes, com recebimento pelo CAC Paulista em 24
de fevereiro de 2010, “com exceção do direito ao crédito relativo às aquisições de cana-de-
açúcar de pessoa física”, desistência “de todos os demais questionamentos contra a glosa
efetuada”.
Fica claro assim que, desde 24/02/2010, o litígio já não mais se referia aos demais
itens apreciados pelo Colegiado, mas somente em relação às glosas de aquisições de cana-de-
açúcar de pessoas físicas.
Consta ainda, às fls. 882 e seguintes Despacho da Equipe de Lançamento e
Parcelamento, o deferimento da solicitação do contribuinte e a respectiva transferência dos
débitos parcelados para o Processo no 16152.720129/2014-48.
Possível concluir assim que, antes do julgamento do Recurso Voluntário,
realizado somente em 26 de janeiro de 2016, já havia sido protocolado e deferido a
desistência e parcelamento parcial dos débitos constantes deste processo administrativo,
não persistindo mais discussão em relação às glosas efetuadas, com exceção dos créditos
relativos a aquisições de cana-de-açúcar de pessoas físicas.
Tais créditos foram apreciados por este Colegiado com as seguintes conclusões:
“CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
Por força do que restou decidido no RESP no 993.164, decidido pelo STJ sob a
sistemática do art. 543-C do CPC, reverte-se a glosa em relação às aquisições de
pessoas físicas.
[...]
Com base nesta decisão do STJ, extraída da página de jurisprudência do Tribunal, e no
art. 62 do RICARF os Conselheiros do CARF devem obrigatoriamente aplicar tal
entendimento a este caso concreto, razão pela qual deve ser revertida a glosa relativa às
aquisições de pessoas físicas.”
Ora, se o único tema que restou em litígio foram as glosas relativas às aquisições
de pessoas físicas, e essas foram integralmente revertidas em decisão de segunda instância, resta
claro o provimento integral do crédito ainda em litígio.
Desta forma, restando clara a desistência sobre os demais créditos objeto de
litígio, VOTO por dar provimento aos embargos do sujeito passivo, devendo ser sanada a
omissão sobre a desistência parcial apresentada, para constar o PROVIMENTO INTEGRAL do
Recurso Voluntário, permanecendo a reversão sobre as glosas relativas aos créditos de
aquisições de pessoas físicas, nos termos do Acórdão no 3402-002.863.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.201 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13856.000021/2003-67

Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital